Tribunal: TCU
Processo: 005.216/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8779/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 199, § 2o, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito (R$ 27.274,92, em 18/12/2019), a cujo pagamento continuará obrigado o espólio do Sr. Heitor Miranda dos Santos, ou os seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do patrimônio transferido, para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante legal do espólio do responsável, ou aos seus herdeiros, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, alertando a aludida entidade acerca da necessidade de informar, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas no presente processo de tomada de contas especial, conforme o disposto no art. 18, inciso II, da IN/TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.216/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Heitor Miranda dos Santos (XXX.513.811-XX, falecido). 1.2. Entidade: Município de Porto Murtinho/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.